Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Processo : 0714148-37.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado de resp. decisão (id. 120837979 dos autos originários n. 0705014-17.2021.8.07.0001), proferida em cumprimento de sentença, que, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo executado, aqui agravante, aplicou-lhe multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por recurso manifestamente protelatório. O agravante relata que, no curso do processo, teve de embargar de algumas decisões por entender omissas. Conta que no julgamento dos últimos declaratórios, via a decisão agravada, o juízo de origem acolheu o pedido do embargado/agravado para condenar o agravante ao pagamento de multa por interpor recurso manifestamente protelatório. Sustenta que a parcela da decisão que impôs multa por recurso protelatório é nula, porquanto proferida sem prévia oitiva do agravante, violando os arts. 9o e 10 do CPC, bem assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso e, ao final, a nulidade parcial da decisão, no tópico que aplicou a multa, “em razão de não observância aos princípios da não surpresa, do contraditório e ampla defesa”. Decido. Inicialmente, em conformidade com o art. 9o da Lei n. 1.060/50, nada há a prover quanto à gratuidade de justiça visto que deferida na origem e inclusive mantida no julgamento de impugnação ao benefício (id. 90718600, autos de origem). Assente na jurisprudência da Corte Superior que, “uma vez concedida a gratuidade da justiça, tal benesse conserva-se em todas as instâncias e para todos os atos do processo, salvo se expressamente revogada” (AgInt no AREsp 1.137.758/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso em exame, não vislumbro a presença de um requisito necessário à concessão liminar do pedido. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, é cabível a condenação do embargante a pagar multa, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC. Sobre o tema, a doutrina[1] orienta que “recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental”. Ainda, segundo Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery[2], “o juiz ou tribunal deverá pronunciar-se expressamente sobre a caracterização ou não dos embargos como meramente protelatórios para que possa aplicar a multa”. E “a imposição da multa deve ser feita ex officio, independentemente de provocação da parte contrária ou do interessado (Barbosa Moreira. Comentários CPC17, n. 307, p. 566)”. No caso, como mencionado em contrarrazões aos últimos declaratórios (id. 120003595, autos de origem), afora petições apresentadas, o agravante opôs diversos e sucessivos embargos de declaração, inclusive para rediscutir matéria preclusa, tal como o alcance do benefício da gratuidade de justiça, concedida no curso da demanda sem efeitos retroativos. Daí o pedido de condenação do agravante ao pagamento de multa por interposição de recurso manifestamente protelatório, o que fora deferido na decisão agravada. Quanto aos motivos, em si, que ensejaram a condenação, o agravante não rebate as razões neste recurso. Diversamente, limita-se a alegar que a condenação ocorreu sem a observância aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa. Ocorre que, no que tange ao princípio da não surpresa, é preciso esclarecer, inicialmente, que, na linha da interpretação dada pelo STJ, “O ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure.” (AgInt no AREsp 1.860.750/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/04/2022) Nesse mesmo sentido, orienta outro precedente julgado do Superior Tribunal de Justiça: [...] 3. Sobre o princípio da vedação de decisão surpresa, a jurisprudência do STJ é de que: (i) “nos termos da jurisprudência do STJ, não cabe alegar surpresa se o resultado da lide encontra-se previsto objetivamente no ordenamento disciplinador do instrumento processual utilizado e insere-se no âmbito do desdobramento causal, possível e natural, da controvérsia” (REsp n. 1.823.551/AM, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/9/2019, DJe 11/10/2019), e (ii) “não há que se falar em violação à vedação da decisão surpresa quando o julgador, examinando os fatos expostos na inicial, juntamente com o pedido e a causa de pedir, aplica o entendimento jurídico que considerada coerente para a causa” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.864.731/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 194/2021, DJe 26/4/2021). 4. No caso, não há falar em decisão surpresa. Isso porque, verificando a cobrança de encargos contratuais abusivos, a Justiça local, de forma coerente, atenta aos fatos articulados na exordial, aos pedidos e à causa de pedir, decidiu afastar a culpa do agravado pela rescisão contratual, além do que o referido proceder foi um desdobramento natural e lógico do requerimento de restituição integral das quantias pagas pelo adquirente, com base na Súmula n. 543/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.926.384/CE, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 04/04/2022, DJe 08/04/2022. Destacado) Desse modo, se o juiz conclui, a partir das circunstâncias dos autos, que os embargos de declaração foram manejados de forma manifestamente protelatória, a condenação da multa decorre de norma cogente e objetiva inserida no Código de ritos (art. 1.026, § 2o), não havendo falar em decisão surpresa pela mera falta de intimação prévia do embargante. Pela mesma razão, não há violação alguma ao contraditório e ampla defesa. Ademais, cumpre lembrar que, de acordo com a jurisprudência do STJ, em regra, simples ocorrência de um vício não gera nulidade, sendo indispensável “a prova de prejuízo efetivo e concreto à parte que alega a nulidade, pois, em nosso ordenamento jurídico, vigoram os princípios da pas de nullité sans grief e da instrumentalidade das formas” (AgInt no AgInt no AREsp 1480468/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021). Aqui, o agravante não se desincumbiu do ônus de indicar claramente os prejuízos advindos da falta de intimação para se manifestar sobre o pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC. Afinal, como dito, nada foi alegada para convencer de que a ausência de intimação impediu a parte de apresentar razões que obstariam a aplicação da multa por interposição de recurso manifestamente protelatório. Não fosse isso o bastante para rejeitar a nulidade, em consulta aos autos originários, verifico que após ofertadas as contrarrazões em 29.03.2022, o agravante retornou aos autos para apresentar novas petições, duas em 30.03.2022 (id. 120067457 e 120153149, autos de origem), outra em 06.04.2022 (id. 120864565, autos de origem) e uma quarta petição em 10.04.2022 (id. 121312760, autos de origem). Logo, independentemente de intimação, não é crível acreditar que a parte não tomou ciência do inteiro teor do conteúdo das razões de contrariedade apresentadas nos autos. Portanto, os elementos carreados aos autos não evidenciam a probabilidade do direito postulado pelo agravante. Ademais, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. No particular, nada foi alegado e demonstrado, inexistindo periculum in mora, na medida em que, mesmo que haja a cobrança da multa, se, ao final, for provido este agravo, a parte contrária estará obrigada a reparar o dano nos próprios autos originários. Nesse passo, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] In Manual de Direito Processual Civil, por Daniel Amorim Assumpção Neves. 8a ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. [2] In Código de processo civil comentado [livro eletrônico], por Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. 6. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. Acessado em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v20/page/RL-1.195